Tribunal: TJMT
Processo: 0002627-09.2019.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002627-09.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUCIANA SILVA FRANCA (VÍTIMA), ADRIANA QUEZO - CPF: 994.621.331-15 (VÍTIMA), NILSON ROSA DE MORAES - CPF: 010.735.851-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, §1º, II, ‘A’, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO COM EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO PARA A VIDA, A INCOLUMIDADE FÍSICA E O PATRIMÔNIO DE UM NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS – SUBSIDIARIEDADE DO TIPO PENAL DO ART.
163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– 2. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVA DA AUTORIA APRESENTADA PELO RÉU – PRECEDENTES DO STJ – 3. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DICÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
A
, E §3º DO CP –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Estando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 250, §1º, inciso II,
a
, do Código Penal, bem como as elementares do tipo penal, não há que se falar em absolvição do apelante ou em desclassificação da conduta para o delito de dano qualificado, notadamente diante das peculiaridades que permeiam o caso concreto, suficientes a evidenciar seguramente que a conduta do autor gerou efetiva exposição a perigo comum ou riscos à incolumidade pública.

2.

Não tendo o acusado assumido a autoria do fato que lhe é atribuído, nem mesmo de forma qualificada, se apresenta insustentável a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
, do CP, atinente à confissão.

3.

Ponderando o
quantum
da pena definitivamente imposta, superior a quatro anos de reclusão, além da inconteste condição de multirreincidente do apelante, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, em consonância com a previsão do art. 33, §2º, alínea
a
, e §3º, do Código Penal, sendo impertinente a referência defensiva à Sumula 269 do e. STJ.

4.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NILSON ROSA DE MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NILSON ROSA DE MORAES
,

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n.º 2627-09.2019.8.11.0008 – cód. 150548, na qual a denúncia foi julgada parcialmente procedente, a fim de
absolver
o apelante da imputação do delito de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), e
condená-lo

pela prática do
crime de incêndio em casa habitada
,
tipificado no art. 250, §1º, inciso II, alínea
a
, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de
0
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Irresignado, o réu apresenta razões recursais no ID 55459491 e ID

55459492, requerendo a reforma do r.
decisum
e tendo como principal estandarte a
absolvição
,

sob o argumento de que o acervo probatório é insuficiente para fundamentar o desfecho condenatório, e alude timidamente à ausência de comprovação do dolo exigido pelo tipo penal.

Subsidiariamente, é pleiteada a
desclassificação
da conduta para o tipo penal do art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP
– dano com emprego de substância inflamável
, firme na alegação de que a hipótese dos autos não trata de efetivo perigo de dano ao patrimônio ou à incolumidade física de pessoas indeterminadas.

Enfim, a defesa protesta pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, e pelo
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
, à luz do disposto na Súmula 269 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazoando o apelo no ID 55459494 ao ID 55459496, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito colacionado no ID 56102499, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo, seguindo a mesma linha intelectiva apresentada nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
NILSON ROSA DE MORAES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 22/04/2019, por volta das 23h50min, na Rua Frederico Josett, bairro Beira Rio, município de Barra do Bugres/MT, o ora apelante
NILSON ROSA DE MORAES
causou incêndio na casa destinada à habitação da vítima
Juciana Silva França
, sua ex-convivente, expondo a perigo a integridade física e o patrimônio, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Adriana Quezo
, consistente em prometer atear fogo em sua residência.

Ainda segundo a narrativa ministerial a vítima
Juciana Silva França
e o acusado conviveram maritalmente por cerca de 02 (dois) meses, sendo que na data dos fatos iniciaram uma discussão motivada por ciúmes e, com medo, a ofendida teria se escondido embaixo da cama, momento em que o réu ateou fogo no colchão.

Nesse ínterim, a vítima
Adriana Quezo
percebeu que a mencionada residência estava pegando fogo, e na tentativa de ajudar a apagar as chamas, se deparou com o acusado saindo do local com uma mochila nas costas, tendo ele retornado e a ameaçado por ter impedido o incêndio de se propagar, afirmando que era para ser a casa dela a incendiada e que ainda iria fazê-lo.

Por estes fatos,
NILSON ROSA DE MORAES
foi denunciado como incurso no art.
250, §1º, inciso II, alínea ‘a’, c/c art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, e, ao término da regular instrução criminal, viu-se absolvido da prática do crime de ameaça, entretanto,
condenado
pelo
delito de incêndio em casa habitada
, pelo o que exsurge inconformado, almejando a reforma da r. decisão guerreada com fulcro nas teses que passo a analisar.

1.

Do pedido de absolvição quanto ao crime de incêndio, por insuficiência probatória
– tese subsidiária de desclassificação para o delito de dano:

Consoante relatado, o apelante vindica, precipuamente, sua
absolvição
em relação ao crime de incêndio, sob o argumento de que o acervo probatório se mostra insuficiente a amparar a conclusão condenatória, tangenciando a existência de relevante dúvida acerca do elemento subjetivo ínsito ao delito em questão.

Noutra vertente, e de forma subsidiária, é pleiteada a
desclassificação
da conduta para o tipo penal do art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP – dano com emprego de substância inflamável, porquanto não configurada a existência de perigo concreto para um número indeterminado de pessoas ou bens.

Analisando minuciosamente os autos, concluo que a i. Defesa não tem razão.

Na hipótese, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada a partir do auto de prisão em flagrante e do boletim de ocorrência anexados no ID 55459454, do relatório policial visto no ID 55459455 no qual registrou-se a verificação dos danos causados, além dos testemunhos colhidos ao longo da instrução criminal.

No que se refere à
autoria
, contrariando a anemia probatória alegada pela i. Defesa, vislumbro que o contexto apresentado pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo declarado pelo próprio apelante, são suficientes a atribuir-lhe a condição de autor do ilícito.

Conquanto o apelante
NILSON ROSA DE MOARES
tenha exercido seu direito ao silêncio na fase extrajudicial (ID 55459457 – págs. 3 e 4), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa asseverou que na data do fato, tanto ele quanto sua namorada
Juciana Silva França
estavam embriagados, e como de costume, ateou fogo em um pedaço de calça jeans a fim de espantar insetos do interior da residência; entretanto, afirma que na sequência saiu do imóvel para adquirir entorpecentes, sem presenciar o momento em que o fogo teria se alastrado (ID 55463000).

Por sua vez, contrariando a narrativa apresentada na fase extrajudicial (ID 55459456 – págs. 5 e 6), a vítima
Juciana Silva França

negou em juízo que o ora apelante tenha danificado parte de seus bens, assim como negou que ele tivesse ateado fogo em seu colchão. Entretanto, ratificou o ânimo extremamente exaltado do réu na ocasião após uma discussão do casal, fato que justificou, inclusive, a conduta da vítima de ir para debaixo da cama na tentativa de fugir de tamanha ira.

Nesse particular, as declarações prestadas pela testemunha
Adriana Quezo
, ouvida

na condição de vítima do crime de ameaça,

além de firmes e coesas em ambas as oportunidades em que foram prestadas (ID
55459456 – págs. 7 e 8 e ID 55463000), corroboram o afirmado pela vítima
Juciana Silva França
perante a autoridade policial, noticiando o visível estado de embriaguez do acusado e a prévia briga entre o casal.

Ademais, por ser vizinha do local do fato,
Adriana

Quezo
descreveu que já havia um clarão no interior do imóvel quando viu o acusado saindo do seu interior, e que depois de conseguir conter as chamas que começavam a se alastrar para o imóvel de uma pessoa chamada
“Mara”
, percebeu que a vítima
Juciana
estava dormindo embaixo da cama, tendo, por fim, o réu retornado ao local do fato e declarado que o fogo deveria ter ocorrido no imóvel de
Adriana
, uma vez que ela estaria
“acoitando”

sic

Juciana.

Demais disso, constam nos autos os relatos do policial militar
Benedito Ferreira Campos
, segundo os quais a guarnição foi acionada para atender a ocorrência, todavia, ao chegarem ao local, o fogo já havia sido contido, sendo informados que a pessoa de
NILSON ROSA DE MORAES
teria ateado fogo no colchão e
se alastrado para a cama, ambos
de propriedade da
ofendida
Juciana
, após o casal ter discutido.

Concatenando tais elementos de convicção, é certo que a negativa apresentada pelo réu se apresenta isolada, muito menos albergada na estranha versão apresentada em juízo pela vítima. Por conseguinte, estou convencido de que a alegada ausência de dolo não se mantém diante do conjunto probatório, o qual é assaz a revelar que o apelante ateou fogo dolosamente aos pertences da vítima
Juciana
, em conduta contextualizada pela discussão do casal, conclusão alcançada a par das minúcias externadas em ambas as fases da persecução por uma das vítimas apontadas na denúncia [
Adriana

Quezo
], que prontamente agiu de modo eficaz na contenção das chamas, e pelo agente público que atuou na ocorrência,
cuja credibilidade é assegurada no seu compromisso de dizer a verdade e também à míngua de qualquer evidência de tentativa do agente estatal em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Nessa ordem de ideias, tenho que
é incabível cogitar tanto a absolvição do acusado quanto a desclassificação da conduta
para o crime de dano com emprego de substância inflamável.

E o raciocínio tem esteio no fato de que o delito de incêndio, tipificado no art. 250 do CP é tipo penal que visa proteger a
incolumidade pública, ou seja, objetiva salvaguardar a vida, a saúde, a segurança, o patrimônio e até mesmo a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas, tendo como verbo nuclear “
causar
”, no sentido de dar origem, provocar ou produzir,

e como elemento subjetivo o dolo genérico, consubstanciado na vontade consciente de causar incêndio, ciente de que o ato causará perigo comum.

Consoante se extrai da análise do dispositivo legal em comento, o crime de incêndio consiste em crime material, que se consuma no momento em que o incêndio provocado pelo agente expõe a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas, ou seja, basta a exposição a perigo.

Cabe enfatizar que basta a simples exposição a perigo concreto, sendo desnecessária a efetiva produção do resultado danoso ou que o incêndio alcance grandes proporções, elementos estes que, aliás, foram apontados no relatório policial anexado nos autos, segundo o qual se elucida que o imóvel onde o incêndio ocorreu era precário, situado embaixo de uma ponte, feito de madeira, portanto, material de fácil combustão, bem como era conjugado a outro cômodo, sendo pontuado:

“1 —
Embaixo da ponte existem várias casas e quartos que abrigam moradores diversos;

2 —
Que o incêndio deu-se num local onde existem 2 (dois) quartos individuais, como mostra a imagem a seguir
: [...].

3 —
Que no Quarto 1 não possui marcas de incêndio, mas, pelo fato de ser ao lado do Quarto 2 (onde iniciou o incêndio), moradores retiraram o colchão do Quarto1 visando impedir que o fogo se alastrasse para o referido quarto.

4 — Que o Quarto 2 foi o local onde, certamente, iniciou o incêndio criminoso, sendo o mais afetado pelo fogo, tendo as chamas consumido
parcialmente a cama da vítima.”

sic
ID 55459455 – destaquei.

Outrossim, mesmo que se considere verídica a esdrúxula versão trazida pelo apelante em seu interrogatório, no sentido de que apenas teria incendiado um pedaço de calça jeans com a intenção de gerar fumaça e espantar mosquitos do local, ainda assim estará evidenciado o dolo de cometer o delito, na modalidade
eventual
, no qual o agente, ainda que não queira o resultado por ele previsto, assume o risco de produzi-lo com sua ação ou omissão, máxime se levarmos em conta que há prova judicializada indicando que o réu saiu do local quando já havia considerável início do incêndio, mesmo ciente de que sua namorada estava no interior do imóvel.

Lado outro, e como já dito, não há falar em desclassificação para o crime do artigo
163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal porque, como se extrai da própria redação do dispositivo de lei no qual inscrito, este consiste em tipo penal subsidiário, cuja caracterização somente se dá quando “
o fato não constitui crime mais grave
”, e a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 250 do CP, inviabilizando, pois, a sua subsunção no crime de dano.

Em situação análoga, esta c. Terceira Câmara Criminal assim decidiu:

“[...]. 2.1. Diante da comprovação, pelos elementos probatórios reunidos nestes autos, da autoria e da materialidade delitivas, a condenação do apelante pelo crime que incêndio majorado é medida que se impõe.2.2.
O tipo subjetivo do delito de incêndio é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano simples, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, onde se encontrava, inclusive, uma criança de oito meses de idade, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel, não tendo o fogo se alastrado em razão da ação da própria vítima que o apagou.
[...].”
(TJMT, Ap 114993/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 09/03/2018.) – destaquei.

Destarte, esmiuçado o conjunto probatório dos autos, julgo necessária a
manutenção da condenação
, afastando as pretensões absolutória e desclassificatória formuladas pelo apelante.

2.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão:

Dentre as teses recursais, a i Defesa ainda requesta a incidência da atenuante prevista no art 65, inc. III, alínea
d
, do CP,
com o tímido o argumento de que
“o acusado confessou ter colocado fogo em um objeto” sic
ID 55459492 – pág. 1.

A despeito da irresignação do apelante, concluo que esta pretensão igualmente está fadada ao insucesso.

Conforme já explanado alhures, o acervo probatório não demonstra a ocorrência de qualquer situação que autorize o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao contrário, evidenciam o esforço do réu em negar a autoria que lhe é imputada, na nítida tentativa de afastar de si a responsabilização penal, na medida em que alegou desconhecer o incêndio causado, ao que agregou a esculpa de que teria ateado fogo em um pedaço de tecido com a intenção de apenas gerar fumaça e espantar insetos.

Com efeito, levando em consideração a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é cediço que o réu somente fará
jus
à atenuante em questão quando a confissão, mesmo que parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, tiver sido utilizada para lastrear o decreto condenatório, consoante dispõe a Súmula 545 do e. STJ, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“[...]
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça salienta que, "[p]ara o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é necessário que o réu admita a prática de fato criminoso, ainda que de maneira parcial, qualificada ou até mesmo extrajudicial
" (AgRg no RHC n. 107.606/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 24/5/2019), o que não ocorreu nos autos. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1176811/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) – destaquei.

Assim,
não há falar em incidência da atenuante
da confissão espontânea em favor do réu.

3.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Quanto ao pleito em questão, entendo que não merece acolhimento.

Sem mais delongas, a conclusão tem como fundamentos, primeiramente, o total da reprimenda imposta ao acusado, consistente em
0
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
quantum
que, contrariando o sustentado pela defesa, configura óbice à possível incidência do enunciado da Súmula 269 do c. STJ, uma vez que esta trata de hipotética admissão do regime semiaberto aos reincidentes condenados à
pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

A duas porque, em que pese inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, é certo que
persiste em desfavor do apelante sua
inconteste condição de multirreincidente, máxime quando ainda tramita contra si o processo executivo de pena n.º

0000195-31.2016.8.11.0005, consistindo argumento suficiente à imposição do regime mais gravoso,
mesmo que a pena privativa de liberdade não supere o patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido, tanto que
“[...] Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado. [...]. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, de acordo com a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
a
, e §3º, do Código Penal.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NILSON ROSA DE MORAES
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 2627-09.2019.8.11.0008 – cód. 150548.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020